Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701923-19.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SILVA BARROS DA PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao Ministério Público, conforme determinado na decisão de ID. 22388817. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L